Tribunal: TJMT
Processo: 1039319-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039319-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (AGRAVANTE), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE REAVER BEM MÓVEL DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DA DAÇÃO DECORRENTE DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS E INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS DO VEÍCULO PELO POSSUIDOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo dado em dação em pagamento exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se a tese autoral se funda em complexa relação contratual (compra e venda de imóvel rural) e na suposta ineficácia da dação por compensação de dívidas, mas o termo de compensação não possui a anuência da parte contrária, a probabilidade do direito não se revela de plano, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

O perigo de dano, consubstanciado em prejuízos financeiros decorrentes de débitos fiscais, não se qualifica como irreparável ou de difícil reparação, pois pode ser objeto
de ressarcimento em eventual ação de perdas e danos, o que afasta a urgência da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1039319-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM

AGRAVADO:

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Yale
Sabo
Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo com pedido liminar no. 1109943-52.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA
, indeferiu a antecipação de tutela requerida.

Na origem, o autor afirma que as partes celebram, em 10/10/2022, contrato de compra e venda de imóvel rural e, para quitação parcial de parcela, firmam Termo de Dação em Pagamento em 11/09/2023, mediante entrega do veículo Mitsubishi L200 Triton Sport HPE-S, 2023/2024, placa SPC5A16, com transferência da posse ao réu e assunção, por este, de todos os encargos, tributos e obrigações decorrentes do uso do bem, além da incumbência de promover a transferência da titularidade.

Sustenta que o réu não procedeu à transferência nem adimpliu os tributos e encargos incidentes, ocasionando a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e em dívida ativa, embora o veículo permaneça em posse do requerido desde setembro de 2023, ainda registrado em nome do autor.

Com base nisso, requereu tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, bem como comunicação ao DETRAN/MT para bloqueio de transferência e circulação.

Explana que a decisão agravada consignou que, conquanto haja verossimilhança quanto à relação contratual e à dação em pagamento, não há prova suficiente de quitação integral do negócio imobiliário — ponto que reputou relevante para aferir a eficácia da dação —, além de apontar que o termo de compensação civil juntado aparenta não conter assinatura do requerido, impondo-se dilação probatória para apurar a evolução das tratativas e eventual exclusão da dação do ajuste original.

Registra, ainda, dúvidas sobre a responsabilidade pela transferência do veículo diante de cláusula que atribuiria ao autor o pagamento do financiamento até a transferência, bem como a inexistência de cláusula resolutiva automática, afastando, por ora, reintegração imediata da posse e aplicando precedentes que exigem prévia manifestação judicial para rescisão em hipóteses análogas.

Além disso, informa que a decisão agravada indeferiu o pleito de restrição administrativa de transferência/circulação por não demonstrada correlação com o pedido final e a urgência específica da medida, especialmente porque o bem se encontra registrado em nome do autor e não há prova de ocultação ou alienação pelo réu.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o caso não versa sobre rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, mas sobre a restituição de bem móvel cuja posse teria se tornado ilegítima em razão da ineficácia superveniente da dação em pagamento, decorrente da extinção das obrigações por compensação legal entre as partes (
arts
. 368 e 369 do CC).

Argumenta que, diante de débitos e créditos recíprocos, líquidos e vencidos, a compensação se teria operado
ope legis
, retirando a causa jurídica da dação; e que, além disso, promoveu
a revogação formal da dação em 15/09/2025, ante o inadimplemento do agravado quanto aos encargos do veículo, de modo que a posse atual do bem pelo recorrido seria precária (art. 1.200 do CC) e caracterizaria enriquecimento sem causa (
arts
. 884 a 886 do CC).

Alega, outrossim, que a decisão de primeiro grau teria incorrido em erro de subsunção, por aplicar precedentes de rescisão contratual imobiliária a hipótese de ineficácia objetiva de dação de bem móvel; que não se exige sentença constitutiva para reconhecer a perda do título possessório quando a causa da dação se extingue automaticamente; e que a exigência de comprovação de quitação integral do contrato rural não integrava o objeto da lide e implicou alargamento indevido do
thema

decidendum
na análise de urgência.

Aduz, ainda, que juntou documentos supervenientes (Contrato de Compra e Venda – 10/10/2022; Planilha de Cálculo e Compensação; Termo de Compensação Civil – 18/08/2025; Termo de Confissão de Dívida – 21/08/2023; Aditivo – 25/03/2024; comprovantes de pagamentos; e promissórias) com fulcro no art. 435 do CPC, visando juízo de retratação na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC, a fim de suprir a dúvida probatória suscitada no decisum.

Quanto aos requisitos da tutela, o agravante afirma restar presente a probabilidade do direito a partir do conjunto documental que, segundo sustenta, evidencia a extinção das obrigações por compensação e, por consequência, a perda da causa da dação e a posse injusta do agravado.

No tocante ao
periculum in mora
, ressalta que permanece como proprietário registral, suportando IPVA, multas, taxas e inscrições fiscais indevidas, com risco de dano continuado, de difícil reparação, e sem perigo de irreversibilidade relevante, porquanto a medida de bloqueio/depósito seria meramente cautelar e reversível.

Em sede de tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), requer a busca e apreensão do veículo, a localização e imposição de restrições administrativas por meio de RENAJUD/INFOJUD/SINESP, ou, subsidiariamente, o depósito judicial do bem sob guarda do agravante até julgamento do mérito.

Ao final, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência no juízo de origem, com o reconhecimento: (i) da compensação legal (
arts
. 368 e 369 do CC); (
ii
) da ineficácia superveniente da dação (art. 182 do CC); e (
iii
) da posse precária do agravado (art. 1.200 do CC), bem como a condenação em custas e honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) (Id. 327178392).

A tutela recursal foi
indeferida
em
07
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
327642865
).

Decorreu o prazo para que o agravado apresentasse contraminuta, consoante certificado (
I
d.
342733368
).

Preparo devidamente recolhido (Id. 327219353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso.

O recurso interposto tem como objeto a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na busca e apreensão do veículo Mitsubishi L200 Triton Sport HPE-S, placa SPC5A16, bem como na imposição de restrições de transferência e circulação, sob o
fundamento de revogação de dação em pagamento e compensação de dívidas.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o do CPC).

A controvérsia, no caso, em âmbito da tutela provisória, cinge-se à admissibilidade da ordem de busca e apreensão do veículo automotor, objeto de dação em pagamento relativa à parcela com vencimento em 10/12/2023, referente ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes.

Isso porque o Autor relata o descumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Dação em Pagamento, notadamente quanto à transferência da titularidade e ao adimplemento dos encargos incidentes sobre o referido automóvel, bem como no que se refere à compensação de débitos existentes entre as partes — circunstância que, segundo alega, teria ensejado a quitação integral do contrato de compra e venda do imóvel rural, fazendo cessar a eficácia da dação em pagamento.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte autora em sua petição inicial, bem como da demonstração da verossimilhança quanto à existência da relação contratual firmada entre as partes, verifica-se que não há nos autos provas suficientes acerca da quitação integral do imóvel rural,
cuja parcela foi adimplida mediante a dação em pagamento do automóvel atualmente em posse do Autor.

Isso porque o termo de compensação civil constante dos autos (Id. 212619534) aparenta não conter a assinatura do requerido, o que pode comprometer a própria existência do negócio jurídico. Diante disso, impõe-se a necessidade de dilação probatória, a fim de apurar a forma como se desenvolveram as tratativas negociais entre as partes no tocante à extinção da obrigação, bem como verificar se houve a exclusão da anterior dação em pagamento da avença originalmente pactuada.

Ademais, destaco que persistem dúvidas quanto à responsabilidade pela transferência do automóvel, considerando o teor da cláusula segunda do instrumento (Id. 212619533), na qual o autor, na qualidade de devedor, assumiu a obrigação de arcar com o pagamento do financiamento incidente sobre o veículo até a efetiva transferência de sua propriedade.

Destaco ainda que, apesar de haver indícios de descumprimento das obrigações assumidas pelo réu, especialmente no que se refere ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, não há cláusula contratual que preveja a possibilidade de resolução automática do negócio. Assim, eventual rescisão contratual depende de manifestação judicial específica, afastando-se, por ora, a possibilidade de reintegração imediata da posse.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016283-69.2021.8.11. 0000 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Conforme entendimento do STJ: “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”. (
AgInt
no
AREsp

n .
734.869/BA). (TJ-MT 10162836920218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

(...)

Não obstante se apresentem indícios suficientes quanto ao direito do autor à indenização por eventuais perdas materiais decorrentes dos tributos incidentes sobre o automóvel após a dação em pagamento, subsistem dúvidas quanto ao efetivo direito à posse do referido bem, circunstâncias que justificam a necessidade de dilação probatória.

Quanto à necessidade de aguardar a formação da triangulação processual para proferir decisão que dependa, efetivamente, da produção de provas, destaco jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

(...)

E M E N T A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE
TITULO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie. (TJ-MT 10128217020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Por fim, no que tange à restrição de transferência e circulação do automóvel, observo que não restou demonstrada, nos autos, a sua correlação com o pedido final da lide, tampouco a urgência da medida, notadamente porque o bem se encontra em nome do autor no órgão de trânsito. Ademais, inexiste prova de ocultação ou tentativa de alienação do veículo por parte do requerido.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

(...)”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em um cenário de alegado descumprimento contratual e compensação de dívidas oriundas de compra e venda de imóvel rural.

A concessão da tutela provisória de urgência reclama a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, a análise deve se limitar à verificação desses requisitos, sem esgotar o mérito da demanda.

No caso em apreço, o agravante sustenta que o veículo foi entregue ao agravado em dação em pagamento para quitação parcial de parcelas de um contrato de compra e venda de imóvel rural, mas que, posteriormente, operou-se a compensação legal das dívidas recíprocas, tornando a dação sem efeito e a posse do agravado injusta, agravada pelo inadimplemento de encargos tributários e administrativos do bem.

Todavia, a análise detida dos autos, em consonância com o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, revela que a questão fática apresenta complexidade que desautoriza a concessão da medida liminar pleiteada, demandando a imprescindível dilação probatória e o contraditório substancial.

Na verdade
, a probabilidade do direito alegado não se mostra inequívoca neste estágio preambular.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a tese de extinção da obrigação principal por meio de compensação civil (
arts
. 368 e 369 do CC) baseia-se, preponderantemente, em um Termo de Compensação Civil e planilhas produzidas unilateralmente pelo autor, sendo certo que o referido termo acostado aos autos de origem não conta com a assinatura do agravado.

Tal circunstância fragiliza a alegação de que a compensação se operou de forma líquida, certa e exigível a ponto de revogar automaticamente os efeitos de um negócio jurídico anterior (a dação em pagamento) que já havia se aperfeiçoado com a tradição do bem móvel.

A dação em pagamento, uma vez concluída, tem força de pagamento e extingue a obrigação primitiva, de modo que a sua desconstituição ou "revogação" unilateral, sob o argumento de fato superveniente (compensação de outras dívidas), exige prova robusta da aceitação da contraparte ou sentença judicial que reconheça a recomposição do saldo devedor e a invalidade da posse atual.

Ademais, a relação jurídica subjacente envolve contrato de compra e venda de imóvel rural de vultoso valor, com múltiplos aditivos e confissões de dívida, o que torna temerária a intervenção judicial para busca e apreensão de veículo dado como parte de pagamento sem que antes se estabeleça com clareza a real situação de adimplemento do contrato principal.

A existência de cláusulas contratuais que impunham ao autor o pagamento do financiamento até a transferência, aliada à ausência de cláusula resolutiva expressa de eficácia imediata para a restituição do bem móvel, reforça a necessidade de prudência.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em contratos complexos, a reintegração de posse ou busca e apreensão decorrente de inadimplemento ou resolução contratual deve ser precedida de contraditório, salvo situações excepcionalíssimas não verificadas na espécie.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL
. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO.
TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA
. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera
pars
, formulado em ação de resolução contratual cumulada com pedido de busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de reserva de domínio, diante de inadimplemento parcial do contrato de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar de natureza cautelar, consistente na busca e apreensão do bem objeto do contrato, especialmente quanto à demonstração do risco de perecimento, ocultação ou dissipação do bem antes da formação do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito foi demonstrada por meio de documentação que comprova a existência de relação contratual com cláusula de reserva de domínio e a mora da devedora, formalizada por protesto. 4. No entanto, não restou comprovado o risco concreto e atual de dilapidação, alienação ou ocultação do bem capaz de comprometer a eficácia do provimento final, sendo insuficientes as alegações genéricas de insolvência e descumprimento reiterado de obrigações. 5. A medida postulada possui natureza excepcional e exige prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verificou. 6. A antecipação de efeitos da tutela definitiva por meio de medida constritiva liminar, sem contraditório, demanda cautela redobrada e deve ser evitada diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua adoção. 7. A manutenção do contraditório pleno resguarda o equilíbrio entre as partes e evita danos patrimoniais irreversíveis, sobretudo considerando que o bem é utilizado na atividade
econômica da parte agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1.
A busca e apreensão de bem móvel com cláusula de reserva de domínio, antes da resolução contratual e sem a oitiva da parte contrária, exige prova concreta e atual de risco de dilapidação, alienação ou perecimento do bem. 2. Alegações genéricas de inadimplemento e protesto de título não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão de tutela de urgência cautelar inaudita altera
pars
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286542620258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

No tocante ao perigo de dano, conquanto o agravante demonstre a existência de débitos de IPVA e multas vinculados ao seu nome, tal situação, por si só, não justifica a medida drástica de busca e apreensão em sede liminar, notadamente porque os prejuízos financeiros são passíveis de reparação por meio de perdas e danos ao final da demanda.

Além disso, o fato de o veículo permanecer registrado em nome do agravante perante o órgão de trânsito milita, neste momento, a seu favor no que tange à prevenção de alienação a terceiros de boa-fé, mitigando o risco de dissipação do bem.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo e, de certo modo, irreversível no plano fático imediato, o que recomenda a manutenção da situação atual até que se angariem maiores elementos de convicção durante a instrução processual.

Ressalte-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se revela teratológica ou ilegal, estando devidamente fundamentada na insuficiência probatória momentânea acerca da
quitação integral do contrato e da validade da compensação unilateralmente alegada.

Em sede de agravo de instrumento, a instância revisora deve prestigiar a valoração da prova feita pelo juiz que preside a causa, salvo erro flagrante, o que não se vislumbra na hipótese.

A juntada de documentos novos em sede recursal, embora admitida em certas hipóteses, não foi suficiente para sanar a dúvida central apontada na origem: a ausência de anuência do agravado no termo de compensação e a efetiva liquidez dos créditos recíprocos para autorizar a retomada forçada do bem.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026